Tribunal: TCU
Processo: 006.774/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que declarou a inidoneidade da recorrente em sede de representação instaurada para apurar a ocorrência de fraudes em licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2320/2021-TCU-Plenário , que declarou a inidoneidade da empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. para participar, por 3 (três) anos, de licitações na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos fossem custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 22, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, apenas para reconhecer a detração do tempo da penalidade aplicada pela Controladoria-Geral da União à empresa recorrente, tendo em vista que, no caso concreto, as sanções da CGU abarcam os mesmos fatos apurados pelo TCU neste feito; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Controladoria-Geral da União.